Tribunal: TJDFT
Processo: 0740414-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
1. Como o acordo não dispõe, expressa ou tacitamente, que o inadimplemento resultaria a retomada da execução com base no título originário, não transparece correta a planilha do débito, na qual a agravante inclui juros de mora anteriores ao termo inicial do cumprimento da avença.
2. A previsão de vencimento antecipado da dívida pelo “não pagamento de QUALQUER parcela” apenas torna exigível, desde logo, as demais parcelas do acordo, a partir de quando, ordinariamente, passam a ser devidos juros de mora, independentemente de interpelação (art. 397 do Código Civil).
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.